Tribunal: TJMMG
Processo: 2000112-74.2024.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000112-74.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 0009782120118130009/TJMG Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 24/07/2024 Publicação: 30/07/2024 Decisão: unânime EMENTA PROCESSO DE PERDA DA GRADUAÇÃO – CRIME DE ESTUPRO COM AMEAÇA – ANÁLISE DO CRIME E DO CRIMINOSO – DELITO GRAVÍSSIMO E EXTREMAMENTE INFAMANTE À INSTITUIÇÃO MILITAR E À SOCIEDADE – PLENA POSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO DO REPRESENTADO À PENA RELATIVA À PERDA DA GRADUAÇÃO – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado Airtes da Costa, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar procedente a presente representação. RELATÓRIO O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pela eminente procuradora de justiça com atuação neste Tribunal de Justiça Militar, ofertou representação em desfavor do representado, visando à aplicação da pena relativa à perda da graduação em razão de ter sido condenado pela prática do crime de estupro, previsto no art. 213, caput, c/c o art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal brasileiro. Ao representado foi imposta a pena de 9 (nove) anos de reclusão. Segundo a representação ministerial (Evento 1 – INIC1): [...] Segundo consta dos referidos autos, no dia 22/01/2011, por volta de 01:30 horas, o representado arrombou o portão e adentrou na residência situada na Rua Djalma Souza, nº 76, bairro Novo Cruzeiro, Águas Formosas, onde se encontravam Patrick Azevedo Barbosa e Silvana Ribeiro da Silva, esta ex-companheira do Sgt Airtes, oportunidade em que, apontando uma arma de fogo para as cabeças de ambos, dirigiu-lhes ameaças de morte, passando, ato contínuo, a desferir tapas e socos no rosto, bem como uma coronhada na testa de Patrick, além de agredir e enforcar Silvana. Não satisfeito, após exigir, mediante ameaças, que Patrick deixasse do local, obrigou Silvana a retirar as suas vestes e com ela manteve conjunção carnal, bem como praticou atos libidinosos contra a sua vontade, tudo isto apontando uma pistola para o ouvido da vítima TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 e lhe pedindo que voltassem a se relacionar sob pena de saírem de lá mortos. Além da condenação do aludido policial militar a pena superior a dois anos, a perda da graduação se justifica no caso concreto pelas gravidade, circunstâncias e repercussão dos crimes na sociedade local, que, sem dúvida, tornaram inapropriada a permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, REQUER o Ministério Público, após sua distribuição e regular processamento, seja a presente representação julgada procedente com a decretação da perda da graduação do 2º Sgt PM QPR AIRTES DA COSTA, excluindo-o dos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar. [...] Com a representação, foram anexados os documentos constantes do Evento 1. Recebidos os autos da presente representação, verificado o trânsito em julgado da decisão penal condenatória, o representado foi devidamente citado e apresentou sua defesa, acompanhada de documentos, como consta do Evento 15. A defesa alega que a ação penal de origem não traz segurança quanto à condenação do ora representado; que, por isso, ajuizará revisão criminal; que a reprimenda penal foi suficiente; e que não constam outras punições em sua vida profissional. Ao final, requer a improcedência da ação. Aos autos foi juntado o Extrato de Registros Funcionais (ERF) do representado, no Evento 7. No documento, vê-se que o militar ingressou na corporação em 01/03/1988 e se encontra no conceito B-0003, com 6 notas meritórias e 1 elogio individual. São estes, em síntese, os fatos mais relevantes ao deslinde da ação. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, a análise destes autos nos mostra que a solução da questão jurídica não apresenta quaisquer obstáculos, tendo em vista a condenação havida nos autos de origem. Quanto aos fatos, rememoro que o representado foi condenado pela prática do crime de estupro, previsto no art. 213, caput, c/c o art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal brasileiro, e recebeu a imposição da pena de 9 (nove) anos de reclusão. Segundo a representação ministerial de origem e as decisões condenatórias de origem, com trânsito em julgado, a verdade dos fatos que levaram ao édito condenatório não é mais questionável, uma vez que está bem sólida, razão pela qual não nos cabe valorar qualquer prova ou fato que tenha levado ao édito condenatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Se a defesa do representado, como diz, pretende apresentar revisão criminal, essa pretensão não afeta o julgamento que levamos a efeito nesta oportunidade, pois a condenação, como visto, é verdade inquestionável no momento. Vejam, vossas excelências, que, no dia 22/01/2011, por volta de 01h30min, o representado arrombou o portão e adentrou na residência situada na rua Djalma Souza, n. 76, bairro Novo Cruzeiro, em Águas Formosas/MG. No local se encontravam Patrick Azevedo Barbosa e Silvana Ribeiro da Silva, sendo esta última a ex-companheira do representado. Ali, naquela oportunidade, o representado apontou uma arma de fogo para a cabeça de ambos, e dirigiu-lhes ameaças de morte, desferindo tapas e socos no rosto de Patrick e uma coronhada na sua testa, além de agredir e enforcar Silvana. Então, após exigir que Patrick deixasse o local, o representado obrigou Silvana a retirar as suas vestes e com ela manteve conjunção carnal, bem como praticou atos libidinosos, tudo contra a vontade da vítima, sendo que apontava uma pistola para o ouvido dela, exigindo que voltassem a se relacionar, sob pena de saírem mortos do local. Então, o que vemos é a acentuadíssima reprovabilidade da conduta, diga-se, nojenta e odiosa, lembrando, uma vez mais, que a autoria e a materialidade delitivas são verdade jurídica inquestionável e, neste caso, também são inquestionáveis as circunstâncias. Chega a assustar uma postura tão abjeta. O ato delitivo, bem identificado no relatório, na exordial desta representação e nos documentos anexados é abominável, e a análise quanto à conveniência ou não de se manter o militar nas fileiras da corporação, por qualquer ótica, leva à certeza de que o crime praticado e a gravidade o incompatibilizam. Os documentos colacionados pelo titular desta ação trazem elementos com inequívoca e indiscutível aptidão para formar convencimento sobre a não manutenção do militar nas fileiras da corporação, também como pena criminal, e, ainda, sabendo que a ação delitiva trouxe, como ainda traz, inquietação sobre a tropa e a sociedade. Embora o representado não tenha um bom conceito funcional, apesar de ter ingressado no ano de 1988, é certo dizer que, em casos como este, nem um bom conceito permitiria manter o militar na corporação. Para alguns crimes independem quaisquer méritos pregressos do militar. Este é um exemplo claro disso, sendo que nenhuma recompensa funcional é capaz de reverter a desonra irremediável que o representado trouxe à gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e a todos os militares deste Estado e da nação brasileira. A gravidade do delito praticado, aliado à extrema perversidade encontrada nas circunstâncias que permeiam o ato, macularam irreversivelmente a carreira profissional do representado, inviabilizando a sua permanência na corporação. O ato criminoso que consta dos autos demonstra não ter o representado a mínima vocação para a carreira que havia abraçado, e não há transcurso de tempo que impeça a consecução da Justiça. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Esse é o entendimento deste e. Tribunal em fatos de tal natureza. Confira-se: REPRESENTAÇÃO P/ PERDA DA GRADUAÇÃO (PLENO) Nº 2000146-20.2022.9.13.0000/MG RELATOR: DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS RÉU: W.F.S. RÉU: R.A.N. RÉU: A.C. EMENTA PROCESSO DE PERDA DA GRADUAÇÃO – CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL EM FACE DA PRÁTICA DE CRIME COMUM – SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) – PERDA DE OBJETO EM RAZÃO DA DEMISSÃO ADMINISTRATIVA – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES, ANTE A DECISÃO DO STF SOBRE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL PARA O PROCESSAMENTO E O JULGAMENTO DA AÇÃO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA NAS HIPÓTESES DA PRÁTICA DE CRIMES COMUNS – NÃO VINCULAÇÃO DA DEMISSÃO ADMINISTRATIVA, ANTE A NATUREZA PENAL DA REPRESENTAÇÃO PARA A PERDA DA GRADUAÇÃO. MÉRITO – ANÁLISE DO CRIME E DO CRIMINOSO – DELITOS GRAVÍSSIMOS E EXTREMAMENTE INFAMANTES À INSTITUIÇÃO MILITAR E À SOCIEDADE – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES E PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representados (...), acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar as preliminares arguidas pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, em julgar procedente a presente representação, para excluir os representados dos quadros da sua corporação. Por fim, não nos interessa, em tais ações, se um representado está na ativa, na reserva, ou na inatividade em razão de estar preso e à disposição da justiça, pois não cabe ao Tribunal de Justiça Militar manifestar ou decidir acerca da atividade, da inatividade ou dos proventos dela advindos. Ressalto que, se julgada procedente esta representação, caberá à administração militar aplicar a pena ao representado, e qualquer discussão sobre proventos atuais ou futuros de uma inatividade é ato que competirá à administração militar, e se a administração militar decidir, sponte sua, retirar proventos da atividade ou da inatividade, a competência para uma reversão judicial será, s.m.j., de uma das varas da fazenda pública estadual, em razão da matéria. Ante o exposto, julgo procedente a presente representação, para excluir o representado dos quadros da sua corporação, em face da pena constitucionalmente estabelecida. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para julgar procedente a representação e decretar a perda da graduação do militar. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de julho de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator